Tribunal: TJPA
Processo: 0003504-47.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003504-47.2019.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO FELIPE SANCHES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS OU REDUÇÃO DO VALOR – IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos, Laudo pericial e depoimento testemunhal.

2. Indenização à vítima devidamente aplicado. Verifica-se que foi requerido pelo Ministério Público e devidamente fundamentado na sentença, não merecendo reforma. Destarte, o Superior Tribunal de Justiça em julgado do REsp 1675874 / MS, julgado em Recurso Repetitivo firmou a seguinte tese:
“ Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito
doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo
indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a
quantia, e independentemente de instrução probatória”.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EDUARDO FELIPE SANCHES DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, por infringência ao artigo 129, § 9º do CPB , a qual foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do CPB, tendo sido condenado ainda ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000, 00 (quinhentos reais) em favor da vítima

Narra à denúncia que no dia 01/08/2015, por volta de 23h30min, a vítima foi agredida pelo recorrente, com qual viveu maritalmente por 10 anos e possui duas filhas. Que no dia dos fatos foi visitar as filhas na casa de sua comadre, tia do agressor, momento em que foi surpreendida por este, o qual lhe desferiu uma pedrada nas costas ameaçando-lhe por não aceitar a separação.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição, por insuficiência de provas, com aplicação do in dubio pro reo. Requereu ainda reforma da sentença que o condenou ao pagamento de danos morais em favor da vítima ou subsidiariamente a redução do valor.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório. Sem revisão (detenção).

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requerer sua absolvição, por insuficiência de provas, com aplicação do
in dubio pro reo
. Requereu ainda reforma da sentença que o condenou ao pagamento de danos morais em favor da vítima ou subsidiariamente a redução do valor.

Quanto ao pedido de absolvição, da análise dos autos, entende esta relatora que não merece prosperar
, vez que a materialidade restou devidamente comprovada pelo Laudo de lesão corporal nº 2015.01.010547-TRA, descrevendo as seguintes lesões: “
equimoses violáceas na região lombar direita e na face lateral do braço esquerdo, edema traumático leve na região mandibular esquerda”.

Assim como a autoria, pelos depoimentos colhidos, em que a vítima tanto na esfera policial quanto em juízo relatou a agressão sofrida, sendo corroborado pelo depoimento da testemunha/informante, Josilena Costa da Silva, presente na cena do crime.

Nesse sentido, verifica-se que os referidos depoimentos se corroboram com as demais provas constantes dos autos, mormente o exame pericial, não havendo em que se falar assim na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, como é cediço, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, mormente quando amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos, como no exame em exame.

Quanto a indenização à vítima
, aplicada em R$ 1.000,00 (um mil reais), verifica-se que foi requerido pelo Ministério Público e devidamente fundamentado pelo Juízo a quo, não mostrando-se exasperada.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça em julgado do REsp 1675874 / MS, julgado em Recurso Repetitivo firmou a seguinte tese:

“ Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito
doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo
indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a
quantia, e independentemente de instrução probatória”

Nesse sentido, a fixação na sentença condenatória de indenização a título de
danos morais à vítima de violência doméstica é devida, sendo o quantum fixado pelo Juiz
sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

P.R.I

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 17/02/2022